Tribunal: CARF
Processo: 12448.721666/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721666/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.643 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARCIA RAMOS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes dos serviços realizados e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721666/2010-13
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721666/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 141/151):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2009, ano-calendário 2008, em que foi efetuada glosa no valor de R$
55.052,89 relativa a dedução indevida de despesas médicas, glosa de R$ 712,78
relativa a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e
constatada omissão de rendimentos no valor de R$ 3.699,31. Na apuração do
imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
380,94.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar, código DARF 2904, de R$ 16.156,385, multa de ofício de R$ 12.117,63,
além de juros de mora de R$ 2.328,20 (calculados até 30/11/2010) e Imposto de Renda
Pessoa Física, código DARF 0211, de R$ 331,84, multa de mora de R$ 66,86 e juros de
mora de R$ 47,81, totalizando o crédito no valor de R$ 31.048,69.
3. Inconformada, a interessada contestou o lançamento em 23/12/2010, através do
instrumento de fls. 9 e anexos, argumentando em síntese:
3.1. Desde antes do ano de 2006 e nos anos subsequentes teve muitos problemas
de saúde. Por esse motivo é grande o número de recibos médicos, além de que
seu plano de saúde é apenas hospitalar e não cobre consultas nem exames.
3.2. Não pôde comparecer à intimação fiscal por vários problemas de saúde.
3.3. Discorda da glosa referente a despesas médicas no valor de R$ 55.052,89 e
da glosa de R$ 712,00 referente a Imposto de Renda retido na fonte de um ganho
de ação trabalhista contra a União no valor de R$ 7.768,27. Com relação à
omissão de rendimentos, no valor de R$ 3.699,31, declara que por um erro
realmente houve a omissão desse rendimento.
3.4. Apresenta comprovantes de rendimento, recibos de prestação de serviços,
cópia de demonstrativo contábil do TRT, exames realizados em 12/2010.
4. Os autos foram encaminhados a DRF de origem para revisão do lançamento.
5. Com base no artigo 6o A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com redação
dada pela IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, a documentação apresentada na impugnação
foi analisada pela autoridade lançadora.
6. O Termo Circunstanciado às fls. 49/50 esclarece que:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721666/2010-13

7. Assim, foi emitido o Despacho Decisório, fls. 51, que indeferiu a impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário.
8. O contribuinte foi intimado do Despacho Decisório em 04/04/2014 (fls. 57).
MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE
9. Em 09/05/2014 a contribuinte apresenta manifestação, fls. 63/64 e anexos às fls.
65/113, argumentando:
9.1. Concorda com a decisão de manter os seguintes itens: a) omissão de
rendimentos recebido de GALDERMA BRASIL LTDA no valor de R$
3.699,31 e b) glosa de compensação indevida de INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL no valor de R$ 712,00.
9.2. Não concorda com a decisão de manter a glosa de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 55.052,89.
9.3. Alega que: “Minhas despesas médicas foram glosadas de minha declaração
de Imposto de Renda e por esse motivo estou listando abaixo e anexando
novamente nessa Impugnação os comprovantes necessários”

9.4. Requer que sejam examinados os recibos médicos e que seja reconsiderada a
decisão de manter a glosa de dedução indevida de despesas médicas.
10. A contribuinte foi intimada a recolher o tributo, a multa e os juros correspondentes
da parte não impugnada do Termo Circunstanciado, tendo sido enviados os respectivos
DARF. Consta do Extrato do Processo, às fls. 125, pagamentos não utilizados nos
valores correspondentes.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721666/2010-13

11. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IRRF.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as
importâncias relativas a despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente
documentação comprobatória, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação.
A apresentação de Notas Fiscais com valores elevados sem a especificação dos serviços
prestados, não são suficientes para comprovação da dedutibilidade das despesas
médicas.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NUTRICIONISTA.
Os gastos com nutricionista não se encontram entre aqueles passíveis de serem
deduzidos a título de despesas médicas, por não se enquadrarem em tal conceito, nos
termos da legislação de regência da matéria.
Cientificada da decisão, em 19/06/2015 (fls. 162/163), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 20/07/2015, recurso voluntário (fls. 166), trazendo aos autos,
em complemento ao suporte probatório já produzido, relatório médico especificando os serviços
e os procedimentos realizados pela GT DERMA Consultoria em Dermatologia Diagnóstica
Ltda., bem como as notas fiscais emitidas em face dos procedimentos realizados. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 167/175.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721666/2010-13

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à GT DERMA Consultoria em
Dermatologia Diagnóstica Ltda., no valor de R$ 36.053,50, por falta de comprovação da
efetividade dos procedimentos realizados, em face do valor elevado e da frequência da
prestação dos serviços, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com relatório
médico especificando os tratamentos/procedimentos realizados no decorrer do ano-calendário de
2008, bem como das notas fiscais emitidas pela prestadora dos serviços contratados (fls.
167/175).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
O relatório médico fornecido pela profissional Gabriela Campos (fls. 167), aliado
às notas fiscais anteriormente emitidas (fls. 168/175), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos médicos submetidos pela Recorrente, além de conterem os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido os vícios
apontados no que tange à comprovação da efetividade e discriminação dos serviços prestados
e dos pagamentos efetuados à GT DERMA Consultoria em Dermatologia Diagnóstica
Ltda., razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado
no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 36.053,50, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721666/2010-13

Fl. 185
DF CARF MF
Original